Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-95.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE COERCITIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação para reduzir o valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na continuidade de tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da redução, no cumprimento de sentença, do valor das astreintes impostas, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e inibitória, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, sem assumir caráter punitivo ou ensejar enriquecimento sem causa.
4. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada nem preclui, podendo o valor ser revisto a qualquer tempo quando se mostrar desproporcional, nos termos do CPC, art. 537, § 1o.
5. Embora configurado o descumprimento da ordem judicial e reconhecida a relevância do direito à saúde, a multa alcançou valor significativamente superior ao proveito econômico atribuído à demanda, revelando-se excessiva.
6. A redução das astreintes atende ao princípio da proporcionalidade e preserva a finalidade coercitiva do instituto, evitando distorção do meio executivo e enriquecimento sem causa, especialmente quando já houve condenação indenizatória por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, art. 537, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.021.422/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 05.05.2023.